Tribunal: TJMT
Processo: 1052557-98.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052557-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FREDERICO HARUO TANAKA - CPF: 965.943.901-63 (APELANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), FREDERICO HARUO TANAKA - CNPJ: 22.987.885/0002-88 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1052557-98.22024.8.11.0041.

APELANTES:
FREDERICO HARUO TANAKA.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICCOB CREDISUL.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA NATUREZA ALIMENTAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos por Frederico Haruo Tanaka, os quais objetivavam o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, sob alegação de que seriam verbas de natureza alimentar, provenientes de salário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores constritos judicialmente possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC/2015 assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, como salários e vencimentos, salvo para pagamento de prestação alimentícia.

4. A impenhorabilidade legal exige prova documental clara da origem alimentar dos valores, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Os documentos apresentados – holerites, declaração do empregador e extrato de cartão Alelo – não comprovaram a entrada regular e exclusiva de valores em conta salário, nem a habitualidade dos depósitos.

6. Parte substancial do valor bloqueado decorre de premiação paga por liberalidade do empregador, afastando a presunção de habitualidade e necessidade alimentar.

7. A constrição judicial, realizada via SISBAJUD, é medida legítima para garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 797 do CPC, não havendo nos autos prova idônea capaz de infirmar a presunção de legitimidade da penhora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente requer prova documental inequívoca de sua origem alimentar. 2. Verbas oriundas de premiações esporádicas e valores creditados em instrumentos de pagamento sem comprovação de natureza salarial não se enquadram na proteção do art. 833, IV, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1052557-98.22024.8.11.0041.

APELANTES:
FREDERICO HARUO TANAKA.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICCOB CREDISUL.

RELATÓRIO:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
FREDERICO HARUO TANAKA - ME e outros
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
.

Na origem, os embargantes pleitearam o reconhecimento da
impenhorabilidade de valores bloqueados
no total de R$ 22.278,09, alegando que se tratava de verbas de natureza alimentar, oriundas exclusivamente de salários, com base na regra prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida julgou
improcedentes os embargos
, ao fundamento de que não houve comprovação mínima e idônea da natureza alimentar dos valores constritos, ressaltando-se a ausência de extratos bancários que demonstrassem a habitualidade e origem das quantias depositadas, bem como a multiplicidade de contas bancárias atingidas, pertencentes a diferentes instituições financeiras. Com isso, o arresto foi convertido em penhora.

Inconformado, o embargante/apelante sustentou, em síntese, que:
(i) os valores bloqueados são provenientes do seu salário, (ii) os documentos acostados (holerites, declarações e extrato de cartão Alelo) comprovariam a natureza alimentar da verba, (iii) o bloqueio integral dos rendimentos comprometeria sua subsistência e de sua família, (iv) seria indevida a penhora sobre verbas salariais protegidas por norma de ordem pública.

Requereu, ao final, a
reforma da sentença para o reconhecimento da impenhorabilidade e a liberação dos valores penhorados
.

O apelado apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à verificação da natureza jurídica dos valores constritos na execução promovida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – Sicoob Credisul
contra o embargante/apelante, Sr. Frederico Haruo Tanaka, a fim de aferir se estes ostentam caráter impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos originários dos embargos à execução, o apelante postulou o reconhecimento da
impenhorabilidade de R$ 22.278,09
, ao argumento de que os valores bloqueados via SISBAJUD seriam originários de
remuneração salarial
, única fonte de renda utilizada para o sustento próprio e de sua família.

Entretanto, a
sentença combatida
concluiu pela ausência de elementos probatórios mínimos e idôneos aptos a comprovar a alegada natureza alimentar das verbas constritas, destacando, ainda, que os valores estavam depositados em contas distintas e pertencentes a diferentes instituições financeiras, sem qualquer demonstração da vinculação entre tais contas e o recebimento de salário.

Pois bem.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, a
impenhorabilidade absoluta
de vencimentos, salários e demais verbas de natureza alimentar, ressalvado o disposto no §2º do mesmo dispositivo, que admite a penhora de parte desses valores para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos.

A proteção conferida por essa norma visa resguardar o
mínimo existencial
, núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual deve ser interpretada em sintonia com o art. 6º da Constituição Federal.

Contudo,
para o reconhecimento da impenhorabilidade legal
, exige-se prova inequívoca da origem dos valores bloqueados.

No caso dos autos, observa-se que o embargante juntou documentos como holerites, declaração do empregador e extrato de cartão Alelo, os quais, todavia,
não foram acompanhados de extratos bancários completos, atualizados e sequenciais
, que pudessem demonstrar: a entrada regular dos valores em conta salário, a exclusividade da conta para o recebimento de tais valores e a habitualidade dos depósitos.

A alegação de que o valor bloqueado teria sido creditado em “cartão Alelo” tampouco é suficiente, pois não se trata de conta bancária tradicional com identificação clara de natureza salarial.

Trata-se de instrumento de pagamento que pode ser utilizado para múltiplas finalidades, inclusive premiações ou bônus.

Ademais, o próprio apelante reconhece que parcela substancial do valor — R$ 18.182,37 — se refere a “premiação paga por liberalidade do empregador”, o que, por si só,
afasta a presunção de habitualidade e necessidade alimentar
, dada a natureza eventual e incerta do pagamento.

Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores,
a prova da natureza alimentar deve ser clara, segura e documentalmente robusta
, sendo insuficientes declarações unilaterais ou documentos parciais que não demonstrem o efetivo ingresso dos valores na conta do executado.

Não se desconhece a alegação de que a constrição teria gerado dificuldades financeiras ao embargante e sua família.

No entanto, é necessário ponderar que o processo executivo também tutela o direito do credor à satisfação do crédito regularmente constituído, sendo o bloqueio de valores via SISBAJUD medida legal e proporcional para garantir a efetividade da jurisdição (art. 797, CPC).

Dessa forma,
não se desincumbiu o apelante do ônus que lhe competia
, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, tampouco apresentou documentação apta a infirmar a presunção de legitimidade da penhora.

Ao contrário, a sentença enfrentou adequadamente a matéria fática e jurídica, apoiando-se na jurisprudência predominante e na ausência de prova idônea.

Assim, inexiste motivo que justifique a
reforma da sentença
, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025